Tribunal: TJES
Processo: 5003053-23.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-23.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exclusão de candidata na fase de entrevista do processo seletivo simplificado encontra respaldo nos critérios objetivos previamente estabelecidos no edital e devidamente motivados em parecer técnico.

2. Não comprovada a existência de violação ao princípio da publicidade nem qualquer ilicitude na condução do certame.

3. A frustração da expectativa de aprovação no processo seletivo, desacompanhada de prova de conduta ilícita ou de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4. A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração de conduta ilegítima, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Débora de Assis
contra a sentença de id. 13808856, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada contra o
Instituto Vida e Saúde – INVISA e o Estado do Espírito Santo
, na qual o Magistrado de origem
julgou improcedente o pedido
para reconhecer a
i
legalidade da eliminação da autora na fase de entrevista do processo seletivo regido pelo Edital n.º 058/2023, e indeferiu o pedido de condenação por danos morais.

Nas razões recursais de id. 13808860, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença incorre em omissão quanto à violação do edital, que estabelece como critério de seleção a maior pontuação; (b) a reprovação da apelante se deu com base em critérios subjetivos e não demonstrados, ferindo os princípios da publicidade, impessoalidade e motivação; (c) houve burla ao próprio edital de regência e aos princípios do art. 37 da CF, mesmo aplicáveis às Organizações Sociais; (d) restou caracterizado o dano moral em virtude da expectativa frustrada de contratação, que levou a apelante a pedir demissão do emprego anterior; (e) requer a reforma da sentença, com sua imediata convocação para o cargo e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas no id. 13808864.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
de julgamento

Vitória, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível reconhecer a nulidade da eliminação da autora na fase de entrevista do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.º 058/2023, promovido pelo Instituto Vida e Saúde – INVISA, e se estão presentes os requisitos legais para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O processo seletivo em comento, conforme edital de id. 13807762, previa três etapas: habilitação, pontuação e entrevista. Conforme documentos juntados aos autos, a apelante foi considerada inapta na fase de entrevista, de caráter eliminatório (Item 4.0 do Edital), sob fundamento de ausência de experiência profissional compatível com as exigências do cargo e inadequação ao perfil necessário ao exercício da função em unidades prisionais (Parecer técnico id. 13808834).

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é pacífica no sentido de que “
é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concursos públicos para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, cingindo-se a sua atuação ao controle jurisdicional em situações concretas de ilegalidade.
” (AgInt no RMS n. 60.971/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso em exame, não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre vício formal, desvio de finalidade ou motivação inexistente no ato de exclusão da apelante. Ao contrário, restou evidenciado que houve motivação técnica e expressa da banca examinadora ao considerar a candidata inapta, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade.

Ademais, a simples menção, no edital, de que seriam selecionados os candidatos com maior pontuação não exclui a legitimidade da fase de entrevista, que igualmente compõe o critério final de seleção, especialmente considerando o caráter simplificado e a natureza específica das atribuições no ambiente prisional.

Não subsiste, também, a alegada violação ao princípio da publicidade, pois ao que se verifica dos autos, não há omissão da INVISA na divulgação dos atos do certame. Ao contrário, verifica-se que os atos foram veiculados por meios digitais e a convocação para entrevista foi devidamente publicada.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento. A autora, ao se desligar voluntariamente de seu antigo emprego, assumiu o risco pessoal de não ser aprovada na etapa final, inexistindo nexo causal entre a conduta dos apelados e o alegado prejuízo moral. O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 37, §6º, da CF, exige, para a responsabilização objetiva do Estado, a demonstração de dano, conduta estatal ilícita e nexo causal, o que não restou configurado nos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.